Tribunal: STF
Processo: AO 2713
Classe: AO
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO ORIGINÁRIA. AÇÃO POPULAR. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar ação originária se limita às hipóteses em que os interesses em jogo possam produzir riscos ao pacto federativo.



    II- O caso em análise não se amolda às exceções que permite ao STF processar e julgar de forma originária a ação popular. 



    III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.